Tribunal: TJMT
Processo: 1002204-39.2021.8.11.0080
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002204-39.2021.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FAGNER MARTINS SILVA - CPF: 006.444.491-01 (EMBARGANTE), RONALDO LUIZ PEREIRA JUNIOR - CPF: 700.569.881-92 (ADVOGADO), GLADSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 336.288.075-49 (EMBARGANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), RAFAEL CAVALCANTE MOREIRA - CPF: 747.884.691-20 (EMBARGANTE), JOAO GUILHERME BARROSO QUINTINO - CPF: 032.175.751-30 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CIDALIA POLLYHANA ABREU PEREIRA - CPF: 002.531.661-36 (VÍTIMA), ALEXANDRO BORGES PARREIRAS - CPF: 015.381.191-96 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), BELCHIOR EPAMINONDAS WENCESLAU JUNIOR - CPF: 000.166.021-70 (ADVOGADO), FRANCISCO MAGNO SILVA OLIVEIRA - CPF: 007.561.873-70 (ADVOGADO), EVELAYNE ARAUJO DE CASTRO - CPF: 046.649.273-12 (ADVOGADO), ROMARIO CARNEIRO DA SILVA - CPF: 603.899.883-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO NA FLUÊNCIA DO PRAZO. IRRELEVÂNCIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu dos primeiros aclaratórios, por considerá-los manifestamente intempestivos, sob o fundamento de que a substituição de patrono não suspende nem interrompe o curso do prazo recursal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a revogação de mandato do antigo defensor e a nomeação de novo advogado justificam a prorrogação do prazo recursal; (ii) se há omissão ou obscuridade no acórdão que deixou de conhecer dos primeiros embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a intempestividade dos primeiros aclaratórios, explicitando que a constituição de novo advogado na fluência do prazo recursal não enseja a renovação ou suspensão dos prazos processuais.

5. A revogação do mandato anterior e a juntada de nova procuração foram realizadas após iniciada a contagem do prazo, não havendo direito à recontagem.

6. A tentativa de rediscutir o mérito ou de reformar decisão já proferida não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A constituição de novo advogado durante a fluência de prazo recursal não acarreta sua suspensão ou reabertura. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619; CPC, art. 1.026, §2o (aplicação subsidiária).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.685.641/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01/10/2024, DJe 04/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: GLADSON PEREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se do segundo recurso de embargos de declaração manejado por
GLADSON PEREIRA DOS SANTOS
nos autos da Apelação Criminal n. 1002204-39.2021.8.11.0080, agora em face do v. acórdão que, à unanimidade,
não conheceu dos aclaratórios
anteriormente opostos
, por considerá-los manifestamente
intempestivos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 324123857, o embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada padece de
omissão
e
obscuridade
, na medida em que desconsiderou a ausência de representação técnica efetiva na data em que o prazo recursal se iniciou (15/09/2025), olvidando que a revogação do mandato do patrono que o representava anteriormente ocorrera na mesma data em que a defesa foi considerada cientificada do acórdão pertinente ao recurso de apelação, e acrescenta, em arremate, ser inaplicável
in casu
a máxima de que o novo advogado recebe o processo no estado em que se encontra, porquanto se encontrava indefeso ao tempo da publicação do acórdão correspondente ao julgamento da apelação criminal.

Com arrimo nessas premissas, pugna pelo
provimento
dos presentes aclaratórios para que, sanadas as máculas apontadas, seja
reconhecida a tempestividade dos primeiros embargos de declaração
, com determinação de julgamento meritório. Em arremate, requer o prequestionamento explícito da matéria constitucional e infraconstitucional ventilada.

Em contrarrazões vistas no ID 301321885, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
dos embargos declaratórios, argumentando que não há qualquer vício no acórdão, pretendendo o embargante, em verdade, a rediscussão da matéria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que o presente recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo e, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

destes segundos aclaratórios opostos pela defesa de GLADSON PEREIRA DOS SANTOS.

Como cediço, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente fundamentadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Nessa conjuntura, os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que:
“
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
-
Grifei.

Ou seja, os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais,
não sendo admissível a sua oposição para fins de modificação, anulação ou referenda à decisão embargada
.

No caso em exame, observa-se, inicialmente, que o embargante
não abordou, nos primeiros aclaratórios, a questão da tempestividade da impugnação
, tampouco apresentou argumentos aptos a justificar a medida então adotada a destempo, como agora pretende fazê-lo; lado outro, extrai-se do acórdão hostilizado fundamentação suficiente para a conclusão ali firmada quanto à extemporaneidade do recurso mesmo à vista da constituição de novo defensor no curso do prazo recursal, a evidenciar que não há vício a ser sanado.

Para ilustrar, cito o trecho pertinente:

“
No caso concreto, a teor das informações constantes no “Menu - ‘Expedientes”, o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em
11/09/2025
(quinta-feira), sendo a defesa do embargante cientificada do seu teor em
15/09/2025
(segunda-feira).

A seu turno, os embargos de declaração foram opostos apenas em
23/09/2025
(terça-feira), por novo defensor constituído pelo ora embargante (ID 314700383; ID 316684895), quando já ultrapassado o exíguo prazo legal de 2 (dois) dias.

Sucede que o ingresso do novo patrono se deu já na fluência do prazo recursal e, como cediço, a constituição de novo defensor não implica em restituição de prazo peremptório, ou seja, não tem o condão de suspender ou mesmo interromper o prazo recursal, pois o advogado recebe o processo no estado em que se encontra
.” (ID 320971381 – destaques no original).

Como bem delineado no acórdão relativo aos primeiros embargos de declaração, o teor do julgamento colegiado da apelação criminal interposta pelo denunciado GLADSON PEREIRA DOS SANTOS foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em
12/09/2025
, sendo considerado publicado em
15/09/2025
, porém, o recorrente GLADSON PEREIRA DOS SANTOS, por sua deliberalidade, revogou na mesma data a procuração anteriormente outorgada ao advogado que o representava até então, e opôs os aclaratórios apenas em 23/09/2025.

Sucede que a juntada do respectivo termo de revogação de mandato foi promovida pelo próprio advogado subscritor do primeiro recurso de embargos de declaração, Dr. Belchior Epaminondas Wenceslau Junior que, em ato autônomo e superveniente, apresentou a respectiva procuração que lhe foi outorgada e, só depois, opôs os embargos declaratórios, olvidando, à toda evidência, o entendimento jurisprudencial segundo o qual
“a constituição de novo advogado não legitima a renovação dos prazos processuais em andamento ou já concluídos
(...).”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.685.641/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.)

Destarte, considerando que
a omissão sanável por aclaratórios

não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
, e que a
obscuridade
diz com a
falta de clareza em uma decisão judicial, tornando-a confusa, ambígua ou de difícil compreensão
; não há falar em omissão, tampouco em obscuridade na hipótese em exame, porque o acórdão ora impugnado bem enfrentou a superveniência da constituição de novo advogado na fluência do prazo recursal, antes de concluir pela intempestividade dos primeiros embargos de declaração opostos pela defesa de GLADSON PEREIRA DOS SANTOS que, irresignado com o insucesso da sua estratégia de prolongar artificiosamente o prazo recursal, pretende alcançar por vias transversas as pretensões reformadoras da dosimetria de pena deduzidas ainda nos primeiros aclaratórios manejados em face do julgamento da apelação criminal, descuidando, outrossim, que os embargos de declaração não se prestam a modificar decisão judicial ou rediscutir matéria já devidamente examinada no julgado.

Portanto, ainda que os primeiros aclaratórios houvessem sido conhecidos, não teriam o condão de resultar na almejada retificação da dosimetria da pena-base do crime de furto qualificado, na medida em que o recurso do art. 619 do CPP possui finalidade integrativa e, via de consequência, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.

Igualmente, ressoa irrelevante a discordância do ora insurgente com o entendimento jurisprudencial de que a posterior habilitação de novo causídico não é motivo para repetição de atos processuais anteriores à juntada da procuração aos autos, pois o novo advogado recebe o processo no estado em que se encontra; afinal, esse é o posicionamento sedimentado dos Tribunais Superiores, e os embargos de declaração não se prestam a corrigir eventual
error in judicando
que a parte acredite existir no pronunciamento judicial objurgado.

Aliás, o fato de a parte dissentir dos fundamentos da decisão é tema que não está no âmbito dos embargos de declaração, e em perseverando o embargante na intenção de retardar o trânsito em julgado e rediscutir as decisões tomadas nos dois acórdãos embargados – referentes à apelação criminal e aos primeiros embargos de declaração –, sua conduta é passível de evidenciar o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do segundo recurso de embargos de declaração manejado por
GLADSON PEREIRA DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter hígido o v. acórdão que não conheceu dos embargos declaratórios anteriores, por manifesta intempestividade, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025